Tribunal: TJDFT
Processo: 0735454-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PENHORA IMÓVEL. EXCESSO. AUSÊNCIA OUTROS BENS E VALORES. PENHORA DEVIDA. ART. 831, CPC. SUBSTITUIÇÃO. FACULDADE PARTE EXECUTADA. ART. 847, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de penhora do imóvel de titularidade da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar imóvel de valor superior a dívida, mesmo não localizados outros bens e valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o art. 805 do Código de Processo Civil, "quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor".
3.1. No entanto, não se pode perder de vista que, ainda que se admita a execução de uma forma menos gravosa à parte devedora, esse princípio não pode ser aplicado de maneira a prejudicar ou criar empecilhos injustificados à satisfação do crédito da parte exequente.
4. Ademais, o art. 831, caput, do CPC, determina que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito em execução atualizado, acrescido de juros, das custas processuais e honorários advocatícios.
5. No caso dos autos, observa-se que a parte credora não encontrou valor suficiente nas contas da parte agravada para satisfazer a dívida, tampouco outros bens passíveis de penhora, sendo cabível a constrição judicial do imóvel em questão.
5.1. Ressalta-se, ainda, que a parte executada pode requerer a substituição do bem penhora, desde que indique outro bem e demonstre que a substituição será menos gravosa e não prejudicará a parte exequente. Inteligência do art. 847, CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “1. É possível a penhora de imóvel de valor substancialmente maior que o valor executado, nos casos em que não foram encontrados bens e valores suficientes para satisfazer a dívida.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 805, art. 831, caput, 847.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1847627 de relatoria da Des. Ana Maria Ferreira da Silva da 3a Turma Cível.